Tribunal: TJMT
Processo: 0014926-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014926-71.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME JACOBSEN - CPF: 041.373.241-07 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), LUCAS APARECIDO SILVA DE SOUZA - CPF: 058.005.381-40 (VÍTIMA), LEUDIANE DE JESUS LIMA - CPF: 023.531.033-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA, E A DESPROVEU.
CONTRADIÇÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO. REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO. PLEITO ACERCA DOS DIREITOS POLÍTICOS
. DESCABIMENTO
. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ainda que se alegue suposta contradição na análise do elemento culpa concorrente, destinação da prestação pecuniária e omissão quanto ao tempo de pena, tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão, uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. No entanto, é importante lembrar que a modificação da pena pecuniária, bem como, sua destinação, independe de o embargante ter auxiliado financeiramente as vítimas durante o processo, isso porque, nos termos do art. 45, §1o do Código Penal, em sua redação, destina o valor primeiramente à vítima. Portanto, não há qualquer contradição a ser reconhecida no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Jacobsen contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 255587672). No caso, indica-se haver contradição no julgado no que tange a análise da culpa concorrente e suposta omissão em relação ao tempo de pena (ID 256704153).

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça que, através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento. (ID 260330170).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, ainda que se alegue suposta contradição na análise do elemento culpa concorrente, destinação da prestação pecuniária e omissão quanto ao tempo de pena, tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão,
uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo
e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie.

No voto, assim consignei:

(...)

Relatório

Trata-se de apelação criminal interposta por Guilherme Jacobsen contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
da Lei 9.503/97) e lesão corporal grave ou gravíssima na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 303, § 2o da Lei 9.503/97) em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária de 03 (três) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação por 02 (dois) meses (ID 178683774).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória da alteração psicomotora;
b)
devolução da fiança prestada;
c)
substituídas as restritivas de direito para apenas uma de recolhimento de 01 (um) salário-mínimo (ID 180742698).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 181547185).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 183159186) sintetizando a seguinte ementa:

EMENTA: ARTIGO 303, § 2o E ART. 303, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento das vítimas – Documentos comprobatórios - Alegação de absolvição inconsistente - Fundamentação adequada - Descabimento do pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA.
É o relatório.

Voto

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, buscando, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas pela ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, bem como a devolução da fiança prestada e ainda, a substituição das penas restritivas de direito para apenas uma de recolhimento de 01 (um) salário-mínimo. Contudo, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico assistir parcial razão

à irresignação
. Consoante se extrai da sentença (ID 178683774), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) A
MATERIALIDADE
do delito se encontra patente nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações dos investigadores de polícia, interrogatório do acusado, exame clínico de embriaguez, boletim de ocorrência, termos de declarações das vítimas, exame de corpo de delito das vítimas, ficha clínica médica da vítima, laudos médicos e relatório policial (documentos acostados ao ID no 111143993), além das provas colhidas judicialmente. Da mesma forma, a
AUTORIA DELITIVA
restou cristalina. Vejamos.

A vítima
Lucas Aparecido Silva de Souza
, quando ouvida em Juízo, informou que estava indo levar a sua esposa no trabalho e, enquanto trafegava pela avenida preferencial com a sua motocicleta, o acusado invadiu a via em um cruzamento, não respeitando a placa de pare, instante em que atingiu o veículo do acusado. Relatou que machucou as pernas, não sofrendo lesões graves, porém, a sua esposa sofreu duas fraturas na perna, tendo que passar por cirurgia, ficando mais de trinta dias afastada de suas funções. Afirmou que o acusado nunca entrou em contato para ajudar a pagar despesas, apenas a irmã e mãe do acusado que entraram em contato e a mãe dele ajudou um pouco, mas, depois não quis mais falar com eles. Relatou que a sua motocicleta ficou danificada e
que o acusado pagou para arrumar a moto em um local da confiança dele.

Informou que a sua esposa recebeu uma quantia em dinheiro do acusado.
Aduziu que o acusado não quis fugir do local do acidente, porém, quando veio falar com eles após a batida, ele estava com odor de álcool, restando visível que o acusado estava embriagado.
Informou que o acusado prestou socorro
.

Relatou que estava em uma velocidade de 30km/h e que não era habilitado no dia do acidente, tendo sido autuado por dirigir sem habilitação.

A vítima
Leudiane de Jesus Lima
, quando ouvida em Juízo, aduziu que estavam em uma motocicleta e trafegando em uma rua preferencial, instante em que, próximo a uma rotatória, veio um rapaz e invadiu a preferencial, instante em que atingiu a motocicleta que estavam. Relatou que fraturou o fêmur e a cabeça do fêmur, tendo passado por cirurgia e colocado ferros na perna, ficando afastada de suas funções por mais de seis meses, mas, até hoje não tem firmeza em sua perna e a perna incha após andar um pouco a mais. Informou que não teve nenhum contato com o acusado no local do acidente, aduzindo que enquanto estava caída no chão, uma pessoa se aproximou, disse que era médico e disse que havia quebrado o fêmur, mas, que já havia ligado para o socorro, porém, não viu o rosto dessa pessoa.
Relatou que a família do acusado lhe ajudou e prestou apoio e auxílio financeiro pelas lesões sofridas no acidente, bem como, levaram a motocicleta para o conserto e voltou arrumada.

Aduziu que o seu ex-marido, que pilotava a motocicleta na época dos fatos, não possuía CNH.

A testemunha
IPC Marlon Francisco de Almeida França
, quando ouvida, aduziu que a Polícia Civil foi acionada para o atendimento de acidente de trânsito, sendo informados que havia vítimas e lesões corporais. Que, ao chegarem ao local dos fatos, conversaram com o acusado, instante em que este informou que avançou a via preferencial e uma motocicleta lhe atingiu, aduzindo, ainda, que havia ingerido bebidas alcoólicas, pois, estava em uma formatura. Relatou que o acusado se negou a fazer o teste de bafômetro, momento em que fez o exame clínico com o médico do IML, tendo este informado que
o acusado estava alcoolizado, porém, sem sintomas de embriaguez, estando em estado tranquilo, porém, havia ingerido álcool.

Que, pelo que percebeu da dinâmica dos fatos, é visível que o acusado invadiu a via preferencial, inclusive, aduziu o acusado que apenas invadiu a via, pois, olhou e não viu a motocicleta vindo pela via preferencial.
Relatou que o acusado se fez presente no local do acidente, foi solicito com a polícia militar e, também, com a polícia civil e prestou socorro
. Informou que o acusado possuía aspecto de quem havia ingerido bebida alcoólica, como olhos vermelhos e
odor etílico, mas, não estava desequilibrado
. Relatou que a motocicleta da vítima foi recolhida, pois, estava irregular.

O acusado
Guilherme Jacobsen
, quando ouvido em Juízo, informou que saiu de uma formatura e estava voltando para o hotel, pois, não é de Tangará da Serra. Relatou que viu a placa de pare, mas, a rua estava vazia, instante em que parou o carro e não viu ninguém, tendo avançado pela via com o veículo, momento em que ouviu a pancada.

Informou que não foi ele quem bateu na motocicleta, foi a motocicleta que lhe atingiu, instante em que desceu e socorreu as vítimas. Acredita que a motocicleta estava no ponto cego do seu veículo, por isso não a viu. Aduziu que pediu para ligarem para o SAMU e para o socorro e ficou todo o tempo ao lado das vítimas.
Relatou que não havia ingerido bebidas alcoólicas.
Informou que um dos policiais foi agressivo na abordagem. Afirmou que a via em que a motocicleta vinha era preferencial. Relatou que acredita que a moto vinha em alta velocidade, pois, quando parou seu veículo na placa de pare, não viu a motocicleta. Informou, ainda, que tinha um ponto cego tanto pela coluna do seu veículo quanto por um muro da casa da esquina. Informou que ficou todo o tempo ao lado da vítima
Leudiane
e que perguntou para a vítima
Lucas
como ele estava, instante em que informou que estava bem. Relatou que
todo o prejuízo experimentado pelas vítimas foi ressarcido, incluindo a motocicleta, custas do hospital, sendo que tais auxílios perduram até os dias atuais
. Que não se recorda qual a velocidade em que estava no dia dos fatos.(...)”

Em suma, embora o recorrente tenha negado que estava embriagado, fato é que essa versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que apesar de não ter apresentado desequilíbrio no dia do fato, consta nos autos a afirmação expressa no exame clínico de embriaguez que o apelante estava sob influência de álcool (ID 178684181, p. 46),
diferentemente do que alega a defesa
.

Além do mais, o depoimento do agente na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa se mostraram coesos e firmes, de modo que, aliado ao exame clínico alhures, não resta qualquer tipo de dúvida que possa macular a sentença prolatada, ao contrário do que a defesa pleiteia, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora.
A propósito:

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De maneira similar, perfilha deste entendimento esta Corte:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Vale destacar que a respeito da vítima, Lucas, na época do fato, não possuir habilitação, isso importa em sanção administrativa na forma do Código de Trânsito Brasileiro e não exclui o fato de que o apelante dirigiu sob a influência de álcool. Portanto, não há falar em culpa concorrente, nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça-GO:

CRIME DE TRÂNSITO. APELAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CULPA CONCORRENTE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CIRCUNSTANCIADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, § 1o, INCISO III, DO CTB) E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL (ART. 305, CAPUT, DO CTB. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRIMES DISTINTOS. AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Evidenciado pelo conjunto probatório que o condutor do veículo avançou a trajetória preferencial, vindo a colidir com outro veículo que vinha em sua mão de direção prioritária, causando lesão corporal do condutor e do carona, não há que se falar em absolvição. 2.
A existência de culpa concorrente da vítima, ainda quando provada, não exclui a responsabilidade penal do agente, haja vista que no direto penal é inadmissível a compensação de culpas.
(...) (TJ-RO - APR: 00028866220198220601, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 21/12/2022)

No que concerne à lesão sofrida pela vítima Leudiane, o compulsar dos autos revela que permaneceu internada até a data da sua cirurgia que ocorreu no dia 07 de março de 2019, em razão de ter sofrido fratura no fêmur esquerdo. (ID 178684181, p. 102/106).

Consta laudo pericial realizado no dia 14 de maio de 2019 concluindo a lesão corporal de caráter contuso e fazendo menção da necessidade da realização de novo exame complementar em 90 dias.

E, apesar de constar laudo pericial posterior concluindo por lesão leve, este foi produzido no mês de agosto de 2019, ou seja, cinco meses após o fato. Ainda assim, em sua descrição dispõe que a periciada ainda utilizava muleta por instabilidade no membro inferior. E, considerando a necessidade de seu afastamento das atividades habituais por mais de trinta dias, reforça ainda mais que a lesão sofrida foi de natureza grave. Razão pela qual, não há falar em incoerência no processo.

Em relação ao valor fixado pelo juiz sentenciante a titulo de prestação pecuniária, entendo que deve ser reduzido, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mormente pelo fato de o recorrente ter repassado valores a vítima por um período de tempo após o acidente. Assim, entendo ser adequado o valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A prestação pecuniária prevista no artigo 45, §1o do Código Penal, em sua redação primeiramente destina-se o valor à vítima. Portanto, determino que a prestação pecuniária seja destinada à vítima Leudiane de Jesus Lima.

Quanto à pretendida devolução da fiança prestada, ressalto que a análise recai sobre o juízo da execução, no momento da liquidação dos valores nos termos dos artigos 345, 347 do Código de Processo Penal, e avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade do seu ressarcimento e pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do e. Tribunal de Justiça/DF:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E CONCRETO. EXISTÊNCIA DE MEIOS DIVERSOS PARA EVITAR O PERIGO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que portava a arma, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime. 2. Incabível o pedido de restituição da arma de fogo apreendida, já que o perdimento do bem consubstancia efeito da condenação respaldado pelas legislações vigentes aplicáveis (artigo 91, II, ?a?, do Código Penal e artigo 25 da Lei n. 10.826/2003). 3.
De acordo com o artigo 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Assim, somente após a apresentação para cumprimento da pena e após a verificação dos encargos processuais devidos - que se opera após o trânsito em julgado da sentença condenatória - é que será possível analisar a existência de eventual saldo e a consequente possibilidade de restituição da fiança, circunstância a ser examinada apenas pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07440749420218070001 1649721, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 21/12/2022)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA E DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INVIABILIDADE. FIANÇA ARBITRADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 2.
O pedido de restituição da fiança, tendo em vista a ausência de vício na decisão combatida, só deve ser apreciado após o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que tais valores serão apurados, pois, na hipótese de condenação, a quantia será utilizada para o pagamento de custas processuais, da indenização do dano causado à vítima, se existente, e da multa, quando fixada, consoante os ditames dos artigos 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal.
(Acórdão n.1152414, 20180310009239RSE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: 111/115).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante todo o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente,
modificando tão somente o valor da prestação pecuniária
para 1 (um) salário-mínimo e determinando o seu pagando à vítima,
Leudiane de Jesus Lima. Via de consequência,
mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (ART. 303, “CAPUT” DA LEI 9.503/97). LESÃO CORPORAL GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 303, §2o DA LEI 9.503/97) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO
EXAME CLÍNICO QUE CONSTATOU EMBRIAGUEZ, DECLARAÇÃO DO POLICIAL EM JUÍZO E PALAVRA DA VÍTIMA.
PENA. SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO RECOLHIMENTO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO É MEDIDA ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA
. INVIABILIDADE.
ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A POSSIBILIDADE É EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO,
DESTINANDO O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA, NOS TERMOS DO ART. 45, §1o DO CÓDIGO PENAL.

1. Em suma, embora o recorrente tenha negado que estava embriagado, fato é que essa versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que apesar de não ter apresentado desequilíbrio no dia do fato, consta nos autos a afirmação expressa no exame clínico de embriaguez que o apelante estava sob influência de álcool.

2. Em relação ao valor fixado pelo juiz sentenciante a titulo de prestação pecuniária, entendo que deve ser reduzido, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mormente pelo fato de o recorrente ter repassado valores a vítima por um período de tempo após o acidente. Assim, entendo ser adequado o valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.
A análise da restituição da fiança e substituição das restritivas de direito para o recolhimento de um salário mínimo, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade do seu ressarcimento e pagamento. Nesse sentido: (...) 2.
O pedido de restituição da fiança, tendo em vista a ausência de vício na decisão combatida, só deve ser apreciado após o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que tais valores serão apurados, pois, na hipótese de condenação, a quantia será utilizada para o pagamento de custas processuais, da indenização do dano causado à vítima, se existente, e da multa, quando fixada, consoante os ditames dos artigos 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal.
(Acórdão n.1152414, 20180310009239RSE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: 111/115).

Pois bem.

É importante lembrar que a destinação da prestação pecuniária não passa pelo desejo a quem seria realizado sob crivo do condenado e se acha que já prestou reparações suficientes de natureza pecuniária à vítima, existe o juízo da execução penal que poderá decidir pelo abatimento do voluntariamente realizado a vítima. E não se trata, portanto, de fundamento de embargos de declaração, como é de cediço conhecimento.

No tocante a duração do tempo das penas restritivas de direito resta claro e evidente na própria sentença condenatória.

De outro lado, em se tratando de culpa concorrente, ressalto que foi analisada e devidamente fundamentada no acórdão.

De mais a mais, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. Ainda, no tocante aos
direitos políticos, observa-se que foi ventilada somente nesta peça integrativa em evidente inovação recursal
,
motivo pelo qual deixo de conhecê-lo
, tem-se que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Ante todo o exposto,
conheço em parte
dos embargos de declaração opostos e, na parte conhecida,
desprovejo
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. Via de consequência, mantenho incólumes os termos do acórdão recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025